Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-97.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803258-97.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCA CRUZ NEGREIROS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PRESCRIÇÃO BIENAL. RECONSIDERAÇÃO. TEMA 1189 DO STF. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE MÉRITO. VALIDADE DO CONTRATO. VERBA FUNDIÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que havia reconhecido a prescrição bienal em ação de cobrança de FGTS movida por servidor temporário.

Reconhecimento, em juízo de retratação, da aplicabilidade da prescrição quinquenal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1189 da Repercussão Geral.

2.Análise do mérito da demanda em sede de Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se, afastada a prescrição bienal, subsiste o direito do servidor temporário ao recebimento de FGTS, analisando-se a validade do vínculo jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS por servidores temporários contra a Fazenda Pública é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, e não a bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, consoante tese vinculante do STF (Tema 1189).

5.O direito ao pagamento de FGTS é devido apenas nas hipóteses em que há declaração de nulidade do contrato temporário, por violação à regra do concurso público, conforme jurisprudência pacífica do STF (Temas 191 e 916).

6.Inexistindo nos autos comprovação de sucessivas prorrogações ilegais que descaracterizem a natureza excepcional e transitória do vínculo, o contrato temporário é considerado válido, afastando-se o direito à percepção de verbas fundiárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Agravo interno parcialmente provido para afastar a prescrição bienal. Em Remessa Necessária, sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

2.Em ações de cobrança de FGTS decorrentes de vínculos jurídico-administrativos com o Poder Público, incide o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), nos termos do Tema 1189/STF.

3.O direito ao recebimento de depósitos de FGTS é restrito aos casos de nulidade do contrato temporário, não sendo devido quando a contratação se mostra regular e dentro dos limites legais.

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 98, § 3º, e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189), Plenário, j. 16.08.2023; STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 709.212 (Tema 608); STJ, Súmula nº 85; TJPA, AC 2018.01342154-67, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.04.2018; TJPA, AC 00027516620148140110, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade
em juízo de retratação,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para afastar a prescrição bienal e, em remessa necessária,
REFORMAR A SENTENÇA
para
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, restando PREJUDICADA a apelação do MUNICÍPIO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCISCA CRUZ NEGREIROS
em face de
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,

contra a decisão monocrática (ID 5541840)
que, nos autos da Apelação Cível, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição bienal da pretensão autoral.

Na origem, a autora propôs demanda de cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob o fundamento de que prestou serviços ao ente municipal entre janeiro de 2017 e março de 2018, mediante contrato temporário não precedido de concurso público. Requereu o reconhecimento da nulidade da contratação e a condenação do Município ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos aos últimos cinco anos.

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato e condenando o Município ao pagamento das parcelas de FGTS relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Município de Parauapebas
interpõe recurso de apelação, apresentando suas razões recursais. O apelo é provido por decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme se depreende da ementa que segue transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada,
a parte agravante
opôs o presente
Agravo Interno
, aduzindo, em síntese, que a prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88,
não se aplica ao caso concreto
, dado que não se trata de típico contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim de
contratação temporária nula pela Administração Pública
, afastando, por consequência, a competência da Justiça do Trabalho.

Defendeu que a controvérsia encontra solução não no Direito do Trabalho, mas sim no Direito Administrativo, e que, por se tratar de cobrança de valores devidos pela Fazenda Pública, deve incidir o
prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, e não o prazo bienal trabalhista.

Para corroborar sua tese, colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece, em hipóteses similares de nulidade de contratação pela Administração Pública, a aplicação do prazo de cinco anos, inclusive destacando precedentes que reafirmam o entendimento de que a cobrança de valores como o FGTS contra entes públicos deve observar o regime jurídico-administrativo e não trabalhista.

Ao final, a parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, reconhecendo-se a inaplicabilidade da prescrição bienal e, por conseguinte, a
tempestividade da ação ajuizada
, com o regular seguimento da apelação e da remessa necessária. Alternativamente, pleiteia o
provimento do Agravo Interno pelo colegiado
, com o fim de afastar a prescrição reconhecida e permitir o prosseguimento da análise do mérito recursal.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões
(ID

5719785),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Posteriormente, por decisão registrada no ID nº 8588958, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC (ID. 31502526) comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Após detida reanálise da controvérsia, à luz das razões deduzidas pela Agravante e, principalmente, do encerramento do sobrestamento determinado em razão do Tema 1189 do STF, constato que a decisão monocrática recorrida, de fato, comporta reparos. Houve equívoco na aplicação do prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, pois tal norma se restringe às relações regidas pelo regime celetista, não se aplicando às hipóteses de vínculos jurídico-administrativos.

No caso, tratando-se de contrato temporário firmado com ente da Administração Pública, incide a disciplina do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:

'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em março de 2018 e a presente ação foi ajuizada em 21 de maio de 2020, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Assim,
reconsidero a decisão monocrática para afastar a prejudicial de prescrição bienal.

Superada a prejudicial de prescrição,
passo à análise do mérito da demanda, em sede de
Remessa Necessária
, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que devolve a esta Corte o reexame integral da matéria. Cumpre registrar que o apelo do Município se restringiu à tese da prescrição bienal, não avançando sobre a análise da validade do vínculo contratual. Contudo, a controvérsia central a ser dirimida para o deslinde da causa reside em definir os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado entre o servidor e o Município de Parauapebas, verificando se há nulidade a justificar o pagamento da verba de FGTS.

A controvérsia central reside em definir os efeitos jurídicos de contrato temporário firmado entre a servidora e o Município de Parauapebas.

De início e sem delongas, conforme narrado na petição inicial, observo que a autora trabalhou para o Município apelante no período compreendido entre janeiro de 2017 e março de 2018, ou seja, por aproximadamente 1 ano e 2 meses. O vínculo, portanto, esteve dentro do prazo legal máximo de 24 meses (2 anos) autorizado para a contratação temporária, conforme a Lei Municipal Complementar nº 012/1997, que em seu art. 3º, §2º, permite a contratação por até um ano, renovável por igual período.

Depreende-se, assim, que não há como ser reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, uma vez que, dentro dos ditames legais acerca da contratação temporária,
sem a constatação de prorrogações sucessivas e ilegais, o contrato reputa-se válido.

Em casos de contratação regular, este Tribunal tem firmado o entendimento de que não há direito ao recebimento de depósitos de FGTS, pois tal verba é devida apenas nas hipóteses de nulidade do contrato, conforme os precedentes vinculantes do STF (Temas 191, 308 e 916). Sendo válido o contrato, não incide o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. (...) CONTRATAÇÃO REGULAR. (...) REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos (...). 6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS.

(TJPA, 2018.01342154-67, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02)

Não havendo nos autos prova de sucessivas e ilegais prorrogações que desvirtuem a natureza excepcional e transitória do vínculo, o contrato deve ser reputado válido.

O direito aos depósitos do FGTS, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916), é uma consequência exclusiva da declaração de nulidade do contrato temporário. Sendo o contrato válido, como no caso em tela, não há que se falar em condenação ao pagamento de verbas fundiárias. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade de um contrato válido e condenar o Município ao pagamento de FGTS, decidiu em dissonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, merecendo reforma.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para, reconsiderando a decisão monocrática de
Id.
5541840
, afastar a prescrição bienal. Superada essa questão prejudicial, passo ao reexame da matéria de fundo. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
REFORMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação de Cobrança, diante da validade do contrato temporário celebrado entre as partes e da consequente inexistência de direito ao recolhimento do FGTS. Em consequência da reforma total da sentença em maior extensão do que o pleiteado no apelo,
JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação do Município
.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026